Tribunal: TJBA
Processo: 0005105-20.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005105-20.2010.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: CARLOS SEBASTIAO MAGALHAES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. Agravo interno interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra decisão monocrática que indeferiu recurso de apelação e extinguiu a execução fiscal movida contra Carlos Sebastião Magalhães no valor de R$ 1.346,84. No caso concreto, a municipalidade foi devidamente intimada para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184, mas permaneceu inerte. A ausência de manifestação ou de pedido de suspensão para adoção das medidas cabíveis reforça a falta de interesse processual. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005105-20.2010.8.05.0154, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como apelada CARLOS SEBASTIAO MAGALHAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .